Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. posse. interdito proibitório. uso residencial de unidade comercial. notificação para desocupação. multa condominial. recusa de recebimento de cotas. fungibilidade entre interditos possessórios. reconhecimento de justa ameaça à posse. reforma da sentença. provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de manutenção de posse c/c pedido de indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do condomínio, consistente na notificação para desocupação, imposição de multa e recusa no recebimento de cotas condominiais, configura justa ameaça à posse; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir a conversão da ação de manutenção de posse em interdito proibitório, diante da adequação entre causa de pedir e tutela possessória requerida.
III. Razões de decidir
3. A posse da autora é evidenciada por sua propriedade e ocupação direta do imóvel, sendo a notificação para desocupação e a imposição de penalidade compatíveis com a configuração de ameaça concreta à posse, nos termos do art. 567 do CPC.
4. O art. 554 do CPC autoriza a fungibilidade entre os interditos possessórios, sendo viável a conversão da ação originalmente ajuizada em interdito proibitório, desde que presentes os requisitos da tutela preventiva da posse.
5. A extinção prematura da ação contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sendo necessário permitir o regular processamento da demanda para apuração do justo receio alegado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular processamento da petição inicial como ação de interdito proibitório.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I; 554; 567.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941599, 0724570-28.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1099972, 0005383-07.2016.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.05.2018, DJe 05.06.2018